Tribunal: TJSP
Processo: 2040974-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Prova pericial determinada de ofício pela Magistrada – Honorários periciais que deverão ser rateados entre as partes – Inteligência do "caput" do art. 95 do NCPC - Decisão reformada – Recurso provido.